Tribunal: TJDFT
Processo: 0712307-39.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA JUDICIAL. DÉBITO QUITADO. BLOQUEIO DE CONTAS. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO INCABÍVEL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese, condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 a título de reparação por danos morais.
2. Em seu recurso, alega que não houve demonstração de dano moral efetivo. Acrescenta que a situação que gerou demanda judicial contra a autora e bloqueio de suas contas foi mero equívoco administrativo, sem má-fé e prontamente esclarecido. Informa que o bloqueio judicial na conta da recorrida foi parcial e não comprometeu sua subsistência, tampouco gerou prejuízo concreto. Argumenta que a condenação baseada em presunções banaliza o instituto dos danos morais, que deve ser reservado a hipóteses de violação relevante aos direitos da personalidade, conforme jurisprudência consolidada. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais, ou, subsidiariamente, para reduzir o valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se a cobrança indevida possui potencial lesivo à esfera íntima do indivíduo, bem como a extensão dos danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
5.A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. É incontroverso nos autos que a recorrida foi cobrada judicialmente por dívida quitada, o que gerou bloqueio judicial em suas contas bancárias.
7. A cobrança judicial por dívida já quitada levando ao bloqueio judicial das contas bancárias da consumidora configura fato suficiente para causar danos morais, sendo prescindível a efetiva demonstração do prejuízo sofrido, por tratar-se de dano moral presumido.
8. Em relação ao valor, no caso concreto, é de se entender pela manutenção do valor fixado na sentença (R$ 5.000,00), uma vez que os documentos juntados aos autos comprovam que o ato ilícito teve repercussão negativa na vida da consumidora, uma vez que foi privada do seu patrimônio, em razão da ordem judicial de bloqueio ocorrida em 16/12/2024, nos autos no 0713003-85.2023.8.07.0007, sendo liberado apenas em 14/05/2025, quando o juízo reconheceu a quitação do débito. Assim, necessária a reparação com o fim de amenizar o prejuízo sofrido, sem proporcionar enriquecimento indevido, além de empregar o efeito pedagógico à instituição quanto à necessidade de maior diligência ao efetuar cobranças.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o.